Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E TEMA 1.085/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou à instituição financeira que se abstenha de efetuar débitos automáticos relativos a contrato de empréstimo na conta corrente do autor, sem a sua autorização, diante de prévio pedido de cancelamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de desconto automático das parcelas do empréstimo em sua conta corrente, ainda que o contrato tenha sido firmado prevendo expressamente essa forma de pagamento. Trata-se, portanto, de definir os limites da autonomia contratual frente ao exercício da vontade do consumidor, especialmente quando há manifestação inequívoca de revogação da autorização anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, disciplinando minuciosamente o procedimento de comunicação entre a instituição depositária e a destinatária, conforme previsto nos artigos 6o a 10.
4. A jurisprudência vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085 reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, o que implica a possibilidade de sua revogação por iniciativa do consumidor.
5. A revogação da autorização não extingue a dívida nem altera indevidamente a prestação contratual, apenas modifica a forma de pagamento, permanecendo íntegra a obrigação e cabendo ao devedor quitá-la por outros meios. 6. Qualquer cláusula que impeça o exercício do direito de cancelamento mostra-se abusiva, por contrariar a Resolução no 4.790/2020, o entendimento consolidado pelo STJ e as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
6. No caso concreto, o pedido administrativo de cancelamento foi devidamente comprovado pelas notificações juntadas aos autos, de modo que a resistência da instituição financeira é injustificada.
7. Não há violação ao princípio do pacta sunt servanda, pois o CDC autoriza a modificação de cláusulas desproporcionais, nos termos do art. 6o, V. Ademais, a solicitação de cancelamento não configura ofensa à boa-fé contratual, já que o consumidor permanece responsável pelas consequências do inadimplemento, devendo quitar a obrigação por outras vias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O mutuário pode cancelar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida nem modifica a obrigação, apenas altera a forma de pagamento, permanecendo o devedor responsável pelo adimplemento. 3. É abusiva a cláusula contratual que impeça ou restrinja o exercício do direito de cancelamento da autorização de débitos automáticos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, § 4o, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, V; e Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP); e Acórdãos nos 1931789 (4a Turma Cível, 03/10/2024); 1930478 (5a Turma Cível, 03/10/2024) e 1641824 (6a Turma Cível, 16/11/2022).